Tribunal: CARF
Processo: 10530.727128/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727128/2014-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.066 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO INDÚSTRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO S.A. - AGROVALE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese
em que a divergência suscitada não é específica o suficiente para atacar as
razões analisadas no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727128/2014-93
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.074, de 26/04/2017 (fls. 3.913 a
3.939)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, e integrado pelo Acórdão (Embargos) no 3402-005.280, de 24/05/2018 (fls. 4.067 a
4.074), que resultaram no parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração para exigência de Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS (fls. 2 a 19), no ano-calendário de 2011, acrescidas de multa de ofício
(75%) e juros de mora.
A fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 22 a 79), esclareceu,
em resumo, que, foram auditados os créditos dos bens utilizados como insumos (anexo I),
serviços utilizados como insumos (anexo II), despesas com energia elétrica (anexo III), bens do
ativo imobilizado (anexo IV) e devoluções de venda (anexo V), sendo que nos anexos de VI a IX
constam as notas fiscais dos créditos glosados. Informa a fiscalização que a empresa produz
açúcar e álcool, sendo que, entre outras atividades, exerce o cultivo de cana de açúcar
pontuando o fisco que “são dois processos diferentes e que não se confundem para fins de
apuração de PIS e COFINS no regime não-cumulativo”. Em decorrência do procedimento fiscal,
foram glosados créditos decorrentes de: i) Bens Utilizados como Insumos: 1) aquisição de
produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições (alíquota zero); 2) produtos não
enquadrados como insumos, tais como a aquisição de móveis, eletrodomésticos, medicamentos,
etc; 3) água para irrigação, 4) óleo diesel (a empresa informou que 5% do consumo desse
combustível se dá na fase industrial e 95% na fase agrícola); 5) partes e peças para manutenção,
bem como créditos decorrentes de custos de manutenção dos veículos relacionados à atividade
agrícola, e 6) materiais de construção. ii) Serviços Utilizados como Insumos: 1) serviços em
geral manutenção de software, educação de adultos, etc.; 2) atividade agrícola - gastos com a
atividade de cultivo de cana-de-açúcar, tais como aluguel de máquinas, equipamentos e veículos
ligados à atividade agrícola (tratores, retroescavadeiras, etc). iii) Despesas com Energia Elétrica
(residencial, consumo não vinculado a empresa, etc.); e iv) Créditos sobre Bens do Ativo
Imobilizado.
Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou a Impugnação de fls.
3.673 a 3.693, argumentando, em síntese, que: (a) ao verticalizar sua produção, não deve ter
tratamento tributário restritivo em relação a outros contribuintes que simplesmente plantam e
colhem cana de açúcar para venda, o que constituiria prática anti-isonômica, dado que a
atividade permanece sendo a mesma, não havendo razão para essa discriminação; (b) não resta
dúvida que foi criada no CARF jurisprudência pacífica no sentido de cancelar as glosas de
créditos fiscais de PIS/COFINS, na não cumulatividade, tendo por base as regras das IN SRF no
247/2002 e 404/2004, que se baseiam nas regras do IPI, legitimando, assim, os créditos
tributários dos insumos aplicados na atividade agrícola de empresa agroindustrial; e (c) é
necessária a realização de diligência.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

A peça recursal foi apresentada à DRJ/Rio de Janeiro-I/RJ, que proferiu o
Acórdão no 12-78.833, de 15/12/2015 (fls. 3.768 a 3.791), rejeitando o pedido de diligência e
considerando improcedente a impugnação apresentada. Na decisão, assentou-se que: (a) não
geram direito ao crédito gastos ou despesas com bens ou serviços utilizados nas atividades da
empresa quando não corresponderem ao conceito de insumo ou a outra expressa hipótese legal; e
(b) as despesas com bens e serviços, assim como aquelas decorrentes da utilização de máquinas e
equipamentos empregados no cultivo de cana-de-açúcar não geram direito a créditos na apuração
das contribuições não cumulativas devidas pela pessoa jurídica que tem como atividade
fabricação e comercialização de açúcar e álcool.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 3.795 a 3.807), no qual repisa os argumentos expendidos na impugnação, e sustenta ter
havido equívocos (1) em glosas constantes do Anexo VI do Termo de Verificação Fiscal (TVF);
(2) na consideração dos recolhimentos efetuados; (3) em relação aos valores declarados em
DACON; (4) em glosas constantes do Anexo VIII (Energia Elétrica) do Termo de Verificação
Fiscal e, ainda; (5) na apuração das glosas constantes do Anexo IX (Ativo Imobilizado) do
Termo de Verificação Fiscal.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário
registrado no Acórdão no 3402-004.074, de 26/04/2017, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao recurso,
para reverter as seguintes glosas: (a) material de laboratório, equipamento de proteção e
segurança; (b) água para irrigação, óleo diesel e partes e peças de manutenção aplicados na fase
agrícola; (c) serviços de ensaios laboratoriais, pesquisa e desenvolvimento experimental, locação
de equipamentos de topografia e análise de amostras; (d) serviços aplicados na atividade cultivo
da cana de açúcar (aluguel de máquinas, equipamentos e veículos ligados à atividade agrícola
[tratores, retroescavadeiras, etc], serviços relativos à manutenção do pivô, responsabilidade
técnica no georeferenciamento, montagem de sistema de irrigação, e outros desta natureza); (e)
despesas de depreciação relativas aos setores de laboratório e topografia; e (f) despesas de
depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados na produção de cana de açúcar (manutenção
do pivot, área de plantio, corte de cana, adubeira, setor Laginha, setor Caxangá, garagem de
máquinas, garagem veículos leves/pesados, setor Estados Unidos, setor Ipiranga, setor
Maniçoba, setor Pancarauy, caldeiraria agrícola, fabricação de pré-moldados).
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls.
4.016 a 4.027), alegando existência de omissão e obscuridade em relação às glosas dos créditos
de COFINS relacionadas com “partes e peças de manutenção aplicados na fase agrícola”,
“aluguel de máquinas, equipamentos e veículos ligados à atividade agrícola” e “gastos com
energia elétrica” por não constarem claramente dos itens que tiveram sua glosa revertida.
Analisado o recurso pelo Presidente da 2a TO/4a Câmara, nos termos do Despacho
de 27/12/2017 às fls. 4.061 a 4.066, foi acolhido parcialmente apenas no que tange ao ponto
constante do item “b”, que trata de “partes e peças de manutenção aplicados na fase
agrícola”. A Turma julgadora, após analise dos Embargos, definiu por acolhê-los, suprindo a
omissão apontada, para: (a) cancelar a glosa referente à manutenção dos veículos utilizados na
fase agrícola do seu processo produtivo; (b) esclarecer que o cancelamento das glosas constantes
do Anexo VI do TVF deve se dar com relação aos seguintes motivos ali indicados: CENTRO DE
CUSTO
-
AUTOMOTIVO MANUTENÇÃO VEÍCULOS
LEVES/PESADOS; NÃO
UTILIZADO
NA
INDÚSTRIA;
e
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

LEVES/PESADOS/CUSTEIO AGRÍCOLA; e CENTRO DE CUSTO - AGRÍCOLA, conforme
consignado no Acórdão (Embargos) no 3402-005.280, de 24/05/2018 (fls. 4.067 a 4.074).
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3402-004.074, de 26/04/2017, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 3402-005.280, de 24/05/2018, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls.
3.941 a 3.976) apontando divergência jurisprudencial que diz respeito ao “conceito de insumo para
fim de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas”, indicando como paradigmas
da divergência os Acórdãos no 3801-002.037 e no 203-12.448.
Argumenta-se que no Acórdão recorrido a Turma julgadora entendeu que, no
regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo - no tocante à
interpretação do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003 -, é mais amplo
do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do IRPJ, abrangendo os
bens e serviços que integram o custo de produção, inclusive aqueles de aplicação apenas indireta na
produção, e que, de outro lado, no Acórdão paradigma no 3801-002.037, em sentido contrário,
restringe-se a apropriação de créditos aos bens que se integram ao produto em fabricação, na esteira
do entendimento emanado do Parecer Normativo CST no 65, de 5 de novembro de 1979. O Acórdão
paradigma no 203-12.448 debruça-se sobre a delimitação do significado do termo insumo para efeito
de amplitude dos créditos conferidos ao contribuinte, no contexto da não-cumulatividade, e conclui
que é o conceito esposado pela legislação do IPI o que melhor se amolda à não cumulatividade das
contribuições sociais.
Com essas considerações, em 21/07/2017, no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial no 3400-S/N, do presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 3.979 a
3.983), deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do referido Despacho, em 04/10/2017, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões (fls. 4.040 a 4.048), requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, conservando o Acórdão recorrido na sua integralidade.
Em 06/08/2018, a Fazenda Nacional protocolou Petição Complementar ao Recurso
Especial inicial (fls. 4.076 a 4.116), tendo vista que o recurso anteriormente interposto já tinha sido
admitido pela 4a Câmara e contrarrazoado pelo Contribuinte. Tal recurso complementar limita-se ao
tema integrado pelo Acórdão de Embargos no 3402-005.280, de 24/05/2018 (fls. 4.067 a 4.074): (a)
sobre créditos referentes aos dispêndios incorridos antes de iniciado o processo produtivo, no caso,
na fase agrícola (“créditos sobre despesas incorridas na fase agrícola, antes de iniciado o processo
produtivo propriamente dito”); e (b) possibilidade de creditamento como insumos dos gastos
relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura. Como paradigmas da divergência
são indicados os acórdãos no 9303-002.659 (tema “a”), e no 3801-001.885 e no 3102-001.143 (tema
“b”).
Analisado o recurso complementar, o Presidente da 4a Câmara a ele negou
seguimento, por não restarem comprovadas as divergências suscitadas, conforme considerações
tecidas no Despacho de Admissibilidade 3400-S/N, de 17/08/2018 (fls. 4.119 a 4.124).
Cientificada de tal Despacho, em 27/08/2018 a Fazenda Nacional apresentou Agravo
(fls. 4.126 a 4.132), requerendo o seguimento do recurso interposto, asseverando que a mesma
matéria e o mesmo fundamento jurídico do colegiado já foram integralmente admitidos, não fazendo
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

sentido lógico jurídico que o recurso especial que ratifica aquela peça inicial, tocante à parte
integrada do Acórdão de Embargos, seja inadmitida.
Ao examinar o recurso de Agravo, restou decidido que, uma vez que o Despacho de
Admissibilidade inicial tenha sido no sentido do seguimento, sem qualquer ressalva, o Recurso
Especial que conteste matérias reprisadas em recurso suplementar, decorrente de Acórdão integrativo
(Embargos), com as mesmas razões de defesa e mesmos paradigmas assinalados na peça vestibular,
não é passível a prolação de juízo diverso, a não ser pela declaração de nulidade da manifestação
anterior, com a exposição de motivos para tal providência, o que não ocorreu no caso vertente,
permanecendo hígido o Recurso Especial “que se restringe a especificar os insumos que foram
reconhecidos em Acórdão de embargos”, e deve ser, também, admitido.
Assim, conforme Despacho s/n, de 16/10/2018, exarado pela Presidente da CSRF às
fls. 4.135 a 4.138, o Agravo foi acolhido, reformando o Despacho original de admissibilidade, dando
seguimento ao Recurso Especial interposto em face do Acórdão integrativo de Embargos no 3402-
005.280, de 24/05/2018.
Cientificado do Despacho de Agravo, o Contribuinte apresentou suas Contrarrazões
(fls. 4.154 a 4.163), requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, conservando o Acórdão recorrido na sua integralidade.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial no 3400-S/N, 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, de 21/07/2017 (fls. 3.979 a 3.983) que deu seguimento ao recurso, integrado
pelo Despacho de Agravo (fls. 4.135 a 4.138), em face de negativa de seguimento da Petição
Suplementar e ratificadora ao Recurso Especial inicial, motivado pela prolação do Acórdão de
Embargos no 3402-005.280, de 24/05/2018 (que reconheceu direito à apropriação de créditos
pela aquisição de determinados insumos da fase agrícola, de pessoa jurídica que exerce atividade
agroindustrial).
A divergência suscitada em relação ao “conceito de insumos”, confrontando o
utilizado no acórdão recorrido e aquele constante da legislação do IPI (empregado nos
paradigmas colacionados), por si, não é suficiente para afetar o presente processo, pois não
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

questiona nenhuma rubrica específica analisada no acórdão recorrido. Ademais, tal divergência
restou superada pelo decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, absolutamente distante da
legislação do IPI, e compatível com o adotado com o que já vinha decidindo o CARF, em
posição intermediária entre a legislação do IPI e do IRPJ.
Não vemos, assim, possibilidade de conhecimento da alegação genérica de
divergência sobre o “conceito de insumos”, a menos que tal divergência esteja associada a uma
rubrica específica em debate no contencioso.
Mas, em 06/08/2018, a Fazenda Nacional voltou aos autos para oferecer
complementação e ratificação no Recurso Especial inicial. O apelo (fls. 4.076 a 4.116), suscitou
divergência jurisprudencial quanto à matéria (a) possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre despesas incorridas na fase agrícola, antes de
iniciado o processo produtivo propriamente dito (indicando como paradigma o Acórdão no 9303-
002.659); e (b) possibilidade de creditamento como insumos dos gastos relativos ao plantio da
cana-de-açúcar e manutenção da lavoura, entre o Acórdão de Embargos no 3402-005.280, de
24/05/2018 (tendo indicado como paradigmas os Acórdãos no 3801-001.885 e no 3102-001.143).
Na matéria “a”, o dissídio, de fato, não restou configurado. Isto porque cotejando
os arestos confrontados (recorrido e paradigma no 9303-002.659), não se visualiza a divergência
suscitada, visto que os julgados convergem para a noção de que o processo produtivo deve ter
sentido amplo. Em adição, a decisão indicada como paradigma jamais asseverou, em sentido
oposto ao da decisão recorrida, que há impossibilidade de tomada de créditos na fase agrícola.
Quanto à matéria “b”, no recorrido (Acórdão no 3402-005.280, suprindo a
omissão do Acórdão no 3402-004.074) cancelou-se a glosa dos créditos referentes às despesas
com a manutenção dos veículos utilizados na fase agrícola do processo produtivo. Ou seja, a
decisão recorrida nada aduziu quanto à possibilidade de creditamento como insumos dos gastos
relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura, sendo portanto, impossível
nesse contexto a dedução da divergência suscitada.
Ao contrário do que se sugere no despacho em agravo, a matéria suscitada
originalmente no Recurso Especial - “Conceito de insumo para fim de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS e COFINS)”, de caráter geral, que apenas contrapõe o conceito
presente na legislação do IPI (reitere-se, superado pelo REsp 1.221.170/PR) àquele adotado no
acórdão recorrido, não tem o condão de abranger diferença em relação a item específico
analisado no julgamento, como o referente a despesas na fase agrícola.
Pelo exposto, entendo ausente a comprovação específica de divergência, o que
culmina no não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 4228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.066 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.727128/2014-93

Conclusão
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4229
DF CARF MF
Original